Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-85.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800743-85.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESTA EXPRESSO. AUSÊNCIA DE TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO BANCÁRIO. evidenciada a irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pelO autor. danos morais caracterizados. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. juros de mora dos danos MATERIAIS devem incidir a partir do evento danoso. recurso do banco conhecido e desprovido. recurso dA autorA conhecido e parcialmente provido. à unanimidade.

1.

N
o caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos referentes a tarifa CESTA EXPRESSO, ante ausência de prova de que a autora aderiu ao serviço bancário, além do que, pelas provas produzidas, não houve descaracterização da conta-salário.

2.

O
dano moral resta caracterizado em virtude da realização de descontos indevidos em verba de caráter alimentar, sendo necessária a propositura de ação para reaver da quantia questionada.
C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.

N
os termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto.

5.

Recurso do Banco conhecido e desprovido e recurso do autor conhecido e parcialmente provido para condenar a instituição financeira em danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como determinar que a incidência dos juros de mora da condenação em danos materiais seja a partir do evento danoso. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Banco Bradesco S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Maria de Sousa Ferreira, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por BANCO BRADESCO S.A. e o segundo por MARIA SILVA DE SOUSA, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proc. Nº 0800743-85.2020.8.14.0009.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. para o fim de:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente ao pacote de serviços CESTA BRADESCO EXPRESSO;

b) CONDENAR o reclamado no ressarcimento EM DOBRO dos valores descontados referente ao pacote de CESTA BRADESCO EXPRESSO na conta corrente do consumidor no período de abri/15 até a data do cumprimento da tutela de urgência, com correção monetária pelo INPC-E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (súmula 43-STJ);

c) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida e,

d) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação.

Publique. Registre. Intime.

Transitado, arquive-se.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo da autora girou da necessidade de ser concedido danos morais em valor não inferior a R$6.000,00 e modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora dessa condenação para a partir do evento danoso.

Já no recurso do Banco foi defendida a regularidade a regularidade da contratação das cobranças impugnadas na inicial. Além disso, requereu o afastamento ou redução dos danos morais, bem como que a devolução do indébito ocorresse na forma simples.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo acolhimento das razões recursais do autor e desprovimento do apelo do Banco.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a inexistência de débito referente à tarifa denominada CESTA EXPRESSO, condenando o Banco apenas na repetição do indébito em dobro.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade da incidência da supracitada tarifa porque, de acordo com os extratos bancários anexados à exordial, a apelada utiliza a conta bancária para realizar diversas transações, havendo movimentações de saque, transferência e pagamentos, o que autoriza desde já a instituição financeira a cobrar taxa de serviço, inexistindo conduta ilícita.

A autora, por sua vez, alegou ter aberto a conta apenas para fins de recebimento e saque do seu benefício previdenciário, contudo com o passar do tempo, percebeu descontos referente à tarifa denominada CESTA EXPRESSO. Para embasar sua argumentação, trouxe extrato bancário referente aos meses de DEZEMBRO/2019 e JANEIRO/2020, no qual se observa que, de fato, houve recebimento de valores por meio de transferências bancárias, depósitos e pagamentos no cartão de débito e empréstimos pessoais, no entanto, ao longo desse período tais transações foram esporádicas, de forma que a remuneração por esses serviços não gratuitos poderia ter ocorrido de forma individualizada, sem a necessidade de contratação de pacote de serviço.

Ora, para demonstrar a licitude da cobrança da cesta, o Banco deveria juntar o Termo de Adesão,
contudo isso não ocorreu
.
A contestação veio desacompanhada de qualquer documento
. E sem prova da efetiva contratação do serviço, não há que se falar em exercício regular do direito. Na realidade, houve imposição de serviços não solicitados, constituindo tal conduta em prática abusiva, o que é vedado na forma do art. 39, III do CDC.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças realizadas na conta corrente da autora, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a nulidade delas, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Quanto aos danos morais, reputo caracterizados tendo em vista a realização de descontos de pacote de serviços na conta bancária que jamais foi solicitado, tendo que ingressar com a presente demanda para reaver a quantia retirada de única remuneração.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sabe-se que deve cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra suficiente para servir de punição ao Banco e compensar a autora pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos em sua conta corrente supostamente realizados mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Por fim, com razão a autora, no que diz respeito à modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação por dano material, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do Banco Bradesco S.A.
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Maria de Sousa Ferreira
para condenar o Banco em danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como determinar que a incidência dos juros de mora da condenação em danos materiais seja a partir do evento danoso. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da condenação, na forma do §11 do art. 85, CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/05/2024